Tribunal: TJDFT
Processo: 0731943-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731943-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO MOREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 100322686, na origem) que, na Liquidação Provisória de Sentença movida por Pedro Moreira da Costa, indeferiu preliminar de chamamento ao processo da União Federal e deferiu liquidação mediante a realização de perícia. Opostos Embargos de Declaração pelo Banco do Brasil S/A em desfavor daquele decisum, esses foram rejeitados (IDs 101358418 e 103316943, na origem). Alega o Agravante, em resumo, que o caso demanda litisconsórcio passivo necessário do Agravante com a União e o BACEN, devedores solidários, os quais devem ser chamados ao processo. Defende, em suma, a ausência de liquidez do título executivo, afirmando a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, inciso II, do CPC/15, uma vez que a sentença proferida na ação coletiva seria genérica. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos legais. Nos termos do artigo 114 do CPC/15, “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. No caso vertente, inexiste lei que imponha o litisconsórcio nessa situação, e a natureza da relação jurídica discutida nos autos tampouco obriga que haja a formação de litisconsórcio passivo. Em verdade, o artigo 275 do Código Civil autoriza que o credor deduza a pretensão em face de qualquer dos coobrigados solidários, in verbis: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Ademais, a priori, inviável também o chamamento da União e do Banco Central ao processo, pois a intervenção de terceiros é restrita, em regra, à fase de conhecimento. Acrescente-se que, no caso em análise, houve expressa manifestação da União Federal sobre o desinteresse jurídico em participar da lide. Ressalte-se, ainda, que, consoante o disposto no artigo 509, inciso II, do CPC/15, a liquidação de sentença pelo procedimento comum somente é devida “quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”, o que, a princípio, não parece se amoldar à hipótese em tela, uma vez que os critérios para a apuração do crédito cobrado no feito já se encontram fixados no título executivo judicial liquidando. Acerca da matéria, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO A RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94008514-1. ELISÃO. REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS AMPARADAS NO TÍTULO COLETIVO. VIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 512). PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AVIAMENTO DE DEFESA. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510). 4. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1354472, 07496016420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABÍVEL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SÚMULA 42/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. (...) 9. É incabível a liquidação por procedimento comum quando não e necessário pronunciamento sobre fatos novos. 10. Rejeitou-se a preliminar, conheceu-se, em parte, do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.” (Acórdão 1344598, 07429354720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Logo, inviável recohecer a probabilidade do direito, necessária ao deferimento do pedido liminar. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator